Tribunal: TJDFT
Processo: 0731996-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITO (PENA PECUNIÁRIA). SUPERVENIÊNCIA DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS E CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça adotava o entendimento de que, independentemente de serem as penas restritivas de direitos anteriores ou posteriores à privação de liberdade, o critério para a manutenção da reprimenda substitutiva é a compatibilidade do resgate concomitante das sanções.

2. Após o julgamento do REsp 1.925.861, fixou-se a tese de ser obrigatória a reconversão da pena restritiva de direitos quando a condenação à pena privativa de liberdade for superveniente àquela. No entanto, quando compatível o resgate simultâneo com outra reprimenda, é desnecessária a reconversão.

3. Consistindo a pena restritiva de direitos tão somente em prestação pecuniária, é absolutamente possível seu cumprimento simultâneo com a sanção privativa de liberdade superveniente, qualquer que seja o regime inicial de cumprimento adotado.

4. Recurso conhecido e provido.